Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703644-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA VIANA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal autorize e custeie cirurgia reparadora para a agravada. O agravante alega que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 e o art. 1.059 do Código de Processo Civil vedam a concessão de medida provisória requerida contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação no todo ou em qualquer parte. Afirma que o requerimento de antecipação da tutela (realização de cirurgia) formulado pela agravada esgota o objeto da ação, pois é idêntico ao provimento final pretendido. Argumenta que o custeio do procedimento (obrigação de pagar) compõe o próprio mérito da tutela precária, o que esbarra na vedação de pagamento de valores por meio de decisão provisória conforme preconizam os arts. 1o e 2o-B da Lei n. 9.494/1997 e o art. 3o da Lei n. 8.437/1992. Considera que a decisão agravada vulnera a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 4/DF, que ratifica a impossibilidade de pagamento de valores na via precária e na ausência do trânsito em julgado. Sustenta ausência da probabilidade do direito e da urgência do provimento. Avalia que a decisão agravada viola o Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não há prova nos autos da finalidade reparadora. Assegura que não há urgência porque a retirada de excesso de pele, objeto da tutela, é classificada como procedimento eletivo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgia reparadora pleiteada pela agravada. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A agravada propôs a ação de obrigação de fazer originária, na qual informou que está em tratamento de câncer de pâncreas há aproximadamente dez (10) anos. Narrou que passou por cirurgia para remover um tumor abdominal e que agora precisa de procedimento reparador, que inclui abdominoplastia vertical ou em âncora para remover o excesso de pele e tecido adiposo. Ocorre que a agravada deseja que os procedimentos operatórios sejam realizados imediatamente. A análise perfunctória dos autos não evidencia a urgência ou emergência do tratamento vindicado. O relatório médico elaborado pelo cirurgião plástico atestou a necessidade de cirurgia reparadora sem registrar eventual risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde da agravada que justifique urgência ou emergência para a realização do procedimento (id 219305349 dos autos originários). Não foi demonstrado que a agravada é, de fato, beneficiária do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, o que obsta a concessão da tutela de urgência, ainda que exista um parecer médico no sentido de que há risco de necrose intestinal e morte caso a cirurgia das hérnias da parede intestinal não seja realizada (id 219305359 dos autos originários). As alegações da agravada são incapazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas requeridas por ela sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A concessão da tutela de urgência requerida pela agravada também é inviável neste momento processual por importar em satisfação da pretensão. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator